Tribunal: STF
Processo: RE 1516700
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    “LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIO. ÚLTIMA PARCELA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. PLEITO DE REVISÃO DE TODO O PAGAMENTO, COM A EXCLUÃO DOS JUROS DURANTE O PERÍODO DA MORATÓRIA PREVISTA NO ART. 78 DO ADCT, E INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA LEI Nº 11.960/09. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – APELO DA CREDORA, PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA. As prestações depositadas antes da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09 (em 30/06/2009) não podem ser objeto de recálculo por esse critério de atualização, em reverência aos princípios do “tempus regit actum” e da segurança jurídica. O parcelamento do precatório extrapolou o prazo de dez anos previsto no art. 100, § 5º, da CF, cabendo a incidência dos juros moratórios. Ausência de afronta ao disposto no art. 78 do ADCT e à Súmula Vinculante nº 17 – No caso concreto, precluiu para o devedor a oportunidade de se insurgir contra as 09 (nove) prestações depositadas e os valores levantados nos autos, sobretudo porque o apelado (DER) acompanhou detidamente o depósito dessas prestações, apresentando planilhas de cálculo para cada uma delas, concordando com os valores levantados pela credora e deixado transcorrer “in albis” a oportunidade para quaisquer insurgências - Possibilidade de recálculo apenas da 10ª e última parcela do precatório, com a aplicação de correção monetária e juros moratórios de acordo com os critérios de cada época, incidindo a Lei nº 11.960/09 a partir do dia 30/06/2009, com a modulação dada pelo STF – Sentença de extinção reformada. Prosseguimento do feito que se impõe, para o deslinde da controvérsia, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados aos fundamentos de que “o aresto está provido de adequada e suficiente fundamentação, tendo enfrentado e decidido, expressamente, a questão sobre a contagem da correção monetária, observando a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, que inquestionavelmente se aplica ao presente caso, sobretudo porque há precatório expedido” (Doc. 22, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 100, §5º, da CF/1988; o art. 78 do ADCT; e a SV 17/STF, pois deixou de aplicar a SV 17 do STF ao caso, além de ter determinando a incidência de juros durante o período do parcelamento e afastado a TR como índice de correção monetária (Doc. 27, fl. 3).



    Argumenta que o STF, no julgamento do RE 591.085-RG, Tema 147, “entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, §1º, da CF, em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante” (Doc. 27, fl. 6).



    Nessa linha de consideração, defende que “para as requisições de pagamento de condenações judiciais, formalizadas nos termos do artigo 100, § 1º, da CF, os juros moratórios devem ser cessados de 1º de julho do ano da requisição (guando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não pagos dentro desse interregno de ano e meio” (Doc. 27, fl. 14).



    Por fim, aduz que “consoante jurisprudência firme e atual do Supremo Tribunal Federal não incidem juros moratórios na hipótese de parcelamento do art. 78 do ADCT, salvo se houver o atraso na parcela, o que não ocorreu no caso dos autos” (Doc. 27, fls. 20-21).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para excluir os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte, de modo que, em caso de inadimplemento, os juros voltem a correr desta data em diante; bem como sejam excluídos os juros durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT.



    Em contrarrazões sustenta-se a inadmissibilidade do RE aos fundamentos de que (a) as questões suscitadas pelo recorrente não tem pertinência com o decidido no acórdão recorrido; (b) incidem ao caso as Súmulas 279 e 282 do STF; e (c) “a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes ao direito adquirido do beneficiário do precatório, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito (art. 50, XXXVI da Constituição Federal) qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional” (Doc. 29, fl. 5).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP devolveu os autos ao Órgão julgador a fim de proceder a eventual adequação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905 e pelo STF no Tema 810 (Doc. 34).



    Em exame positivo de retratação, o Tribunal de origem, no que diz respeito aos consectário legais, adequou-se ao entendimento firmado nos Temas 810/STF e 905/STJ. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 36, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Julgamento original com determinação de recálculo apenas da 10ª e última parcela de pagamento do precatório EP n° 2462/1992, aplicando-se a correção monetária de acordo com o critério de cada época, ou seja, pelo INPC (desde agosto/1995 até 29/06/2009), pela TR (de 30/06/2009 até 25/03/2015) e pelo IPCA-E a partir do dia 26/03/2015, nos termos do disposto na Lei n° 11.960/09, e sua modulação pelo STF na ADI 4357, e juros moratórios com base nos juros de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09 e, a partir de então, conforme os percentuais dos juros aplicados à caderneta de poupança. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp n ° 1.495.146/MG, Tema n° 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei n° 11.960/2009, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema n° 810 do E. STF e do Tema n° 905 do STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram rejeitados (Doc. 42).



    Na sequência, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 46), amparado no art. 102, III, alínea “a” e “b”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 5º, caput; e 102, §2º, da CF/1988, pois tratando-se de requisitório expedido e pago em data anterior a março/2015, aplica-se, ao caso, o entendimento firmado pelo STF na modulação de efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 (Doc. 46, fl. 5).



    Com base nesse fundamentos, defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 810 de repercussão geral, “o qual só tem aplicação para os casos sem requisitórios expedidos até essa data, o que não é o caso dos autos” (Doc. 46, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para determinar que os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 sejam aplicados no período de 29/6/2009 até 25/3/2015 no requisitório expedido e pago nos autos, em conformidade com decidido na modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Em contrarrazões (Doc. 48), a parte recorrida reitera os argumentos das contrarrazões anteriormente apresentadas (Doc. 48).



    Posteriormente, os autos foram novamente encaminhados ao Órgão julgador, desta vez para proceder a eventual juízo de retratação às teses fixadas pelo STF nos Temas 1037 e 132 da Repercussão Geral (Docs. 49-50).



    Em novo juízo de retratação, o Tribunal de origem adequou-se aos referidos paradigmas “para constar que a incidência de juros de mora se inicia após o período de graça, apenas em relação a 10ª parcela, nos termos do Tema n. 1037”. Veja-se a ementa do acórdão (Doc. 52, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 1037 E 132, AMBOS DO E. STF. DESAPROPRIAÇÃO. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO. Tema n° 1037 do STF - Tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n° 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia -se após o 'período de graça"'. Tema n° 132 — Tese: "O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente." Readequação do v. acórdão para constar que a incidência de juros de mora se inicia após o período de graça. REVISÃO ACOLHIDA.”



    Por fim, o Recurso Extraordinário foi admitido quanto à questão dos índices de atualização de precatório pago ou expedido, previstos na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357 pelo STF, e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 58).



    É o relatório. Decido. 



    Foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a questão referente aos índices de atualização do precatório a serem adotados na espécie (Doc. 36, fl. 3):



    “(...) no que diz respeito ao pagamento de juros e à atualização do valor devido, cumpre promover a harmonização do julgamento deste Colegiado com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do julgamento do RE 870.947/SE, Tema n° 810 de Repercussão Geral, pelo E. STF e relatado pelo eminente Min. LUIZ Fux, que é complementado pelo posicionamento esposado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP n° 1.495.146/MG, Tema n° 905 de Recursos Repetitivos.



     Tendo em vista o teor da decisão suprarreferida, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança. 



    Ocorre que o Tema n° 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E. 



    A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema n° 905 do E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei n° 11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao uso do IPCA-E após 25/3/2015. 



    Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no que se refere a todo o período considerado. 



    (...)



    Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu voto proponho aos meus ilustres pares que seja acolhida a revisão, apenas para fins de adequação do v. Acórdão, no que diz respeito aos consectários legais, notadamente quanto ao decidido sobre a matéria no E. Supremo Tribunal Federal (Tema n° 810) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 905).” 



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido, ao determinar a incidência do IPCA-e no cálculo de correção monetária no que se refere a todo o período considerado, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de que seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente